Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO.
1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da decisão.
2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido.
3. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada ao que foi pedido e decidido no processo de origem. O conhecimento, em sede recursal, de questões não apreciadas pelo juízo de origem implica flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.